Tribunal: TJDFT
Processo: 0712302-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712302-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMIRO DOS SANTOS BREITBACH APELADO: PRIMAVIA MOTORS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. D E S P A C H O Instado a adequar a petição ao procedimento atinente ao recurso de agravo de instrumento, o agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Registro que a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento colacionados são relativos às custas do recurso de apelação. Em razão da ineficácia do ato processual ora analisado, intime-se a parte agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator